Tribunal: STF
Processo: HC 91150
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA
 Embargos de declaração. Contradição. Consideração, no
   acórdão, de elementos não constantes na denúncia. Princípio da
   presunção de inocência.
1. A contradição que rende ensejo aos
   embargos declaratórios é aquela que se verifica a partir da
   própria decisão embargada, é dizer, entre as premissas adotadas e
   as conclusões postas, valendo ainda destacar a possibilidade de
   se reconhecer contradição na adoção de premissas ou conclusões
   conflitantes entre si.
2. Não é possível opor embargos
   declaratórios com fundamento em contradição que se alega entre o
   julgado e a denúncia.
3. As informações mencionadas no acórdão,
   relativas aos antecedentes criminais do embargante, foram
   colhidas nos próprios autos, com advertência expressa de que não
   autorizavam a formação de juízo afirmativo quanto à culpabilidade
   do réu nos respectivos casos. Improcedente, por isso, a alegação
   de ofensa ao princípio da presunção de inocência.
4. Embargos de
   declaração rejeitados.